Tribunal: TJMT
Processo: 1011104-75.2022.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011104-75.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 024.662.201-64 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA -
ALTERAÇÃO

UNILATERAL DE

VOO

- TRECHO IDA E VOLTA -
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - VIAGEM EM PERÍODO DE PÓS-PANDEMIA - NÃO EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR
-
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA ALTERAÇÃO DO VOO -
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC -
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DA BAGAGEM POR DUAS VEZES (VOO DE IDA)
-

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois resta evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

2-

Havendo alteração unilateral do voo sem a devida comunicação prévia, aliado ao fato de ter sua bagagem extraviada no trecho de ida que se encontrava sob a responsabilidade da empresa recorrente, resta evidenciado a falha na prestação do serviço da companhia aérea, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

3-

Não há de se acolher a tese de necessidade
de reestruturação de malha aérea em razão dos reflexos da pandemia do COVID 19
, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela alteração dos voos, primeiro, porque
o caso se qualifica como risco inerente a atividade
, segundo, não restou comprovado que o atraso se deu em razão dos efeitos da pandemia, sobretudo,
por se tratar de viagem programada para janeiro/2022, pós-pandemia
.

4-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5-

Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

6-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, no sentido de condenar à requerida ao pagamento danos material a parte
reclamante, no valor de
R$1.643,30
(um mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta centavos)
,
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do desembolso e, correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir da sentença.

Ainda, condenou
a reclamada ao pagamento de danos morais no
valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do arbitramento.

A recorrente requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou que seja reduzido o valor dos danos morais.

O recorrido arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade, alegada pelo recorrido, pois restou evidenciado que as razões da recorrente estão associadas aos fundamentos da sentença.

No caso em apreço, o reclamante pretende a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrente das falhas na prestação do serviço da companhia aérea, ora recorrente.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“
Sustenta a parte autora KLEBER CÂNDIDO VARGAS RODRIGUES que adquiriu passagens aéreas com a companhia aérea AZUL para percorrer o trecho entre Cuiabá - MT e Maceió – AL, prevista para o dia 10/01/2022 às 16:50 com chegada em Maceió-AL (MCZ) às 00:10 do mesmo dia. Contudo, alegou que houve antecipação/modificação dos voos originalmente contratados, tanto da chegada em Macéio-AL, quanto a de seu retorno em 16/01/2022, sendo assim, esclareceu que:
“A ida de Cuiabá-MT (CGB), que estava prevista para o dia 10/01/2022 às 16:50 com chegada em Maceió-AL (MCZ) às 00:10, foi alterada para às 16:50 com chegada às 00:15, do mesmo dia, e seu retorno (Maceió-Cuiabá) foi antecipado em 04 horas, sendo que sairia no dia 16/01/2022 as 12:50 de MCZ com chegada em CGB as 18:35, e foi alterado para mesma data saindo as 8:45, com chegada as 11:15 na cidade de Cuiabá-MT (Sic)”.

Narrou ainda que foi surpreendido, na chegada ao aeroporto de Maceió, com o extravio de suas bagagens, quais continham todos os seus pertences, eis que totalmente abalado com a situação, em uma cidade desconhecida, juntamente com sua esposa grávida e sua filha de 2 ano e 1 mês, tiveram que se hospedar em um hotel para poder esperar abrir a primeira loja da cidade e comprar seus pertences novamente.

Assim, postulou a condenação da Ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à título de danos morais, bem como de R$ 1.643,30 (Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Três Reais e Trinta Centavos), à título de danos materiais.

A parte requerida alegou em sua defesa (ID. 102356028), de forma central no mérito que, não fazem o reembolso imediato, por força da Lei n. 14.034, que prevê medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 na aviação civil brasileira, sendo promulgada para conceder a todas as companhias aéreas o prazo de 12 (doze) meses para efetuar o reembolso, a contar da data do voo originalmente contratado.

Alegou ainda a empresa RÉ, no tocante ao pleito dos danos materiais alusivo ao extravio das bagagens, que o Autor não logrou êxito em comprovar documentalmente que de fato teria sofrido algum prejuízo em razão do evento narrado, mesmo tendo a opção de despachar sua bagagem na modalidade “registrada”, razão pela qual não há que se falar em indenização voluptuosa, tal como pretende o demandante.

(...)

Nada obstante os argumentos defensivos da parte requerida, tenho que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil o cancelamento das passagens pela parte autora se deu após o Decreto Legislativo nº 06/2020, motivo que devem ser aplicadas as normas vigentes em razão do evento calamitoso.

De suma relevância consignar que no presente caso não houve recusa da fornecedora em realizar a obrigação pelo qual se incumbiu, mas impossibilidade de cumpri-la nos termos inicialmente ajustados por fato não imputável à empresa aérea.

É fato público e notório que a pandemia provocada pelo Covid-19 se trata de um evento imprevisível ou até mesmo previsível, mas de efeitos inevitáveis, de modo a ser caracterizado como caso fortuito/força maior.

Ocorre que no presente cenário fático-probatório não restou aclarado que o voo antecipado, unilateralmente pela RÉ, não se deu em razão dos efeitos da pandemia, que alastrou o país entre os anos de 2020 à meados de 2022, pelo que seus argumentos defensivos não merecem prosperar.

Assim, afasto a tese central de defesa da parte Requerida.

In casu,
tenho que a parte autora foi notificada de forma repentina, e, sem nenhuma conduta por parte da empresa RÉ em ao menos realoca-lo em outro voo, de modo a cumprir com seu dever de fornecedora de serviços, uma vez que para a Requerida seria tão mais fácil tal procedimento, evitando falhas no fornecimento de seus serviços.

(...)

À parte reclamada competia a obrigação de realizar o transporte do reclamante, nos horários previamente agendados e contratados.

O não cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de indenizar.

Lembro que, neste particular, como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, o que significa que independe de culpa.

(...)

De mais a mais, restou INEQUÍVOCO nos autos, sem controvérsia alguma, que a parte reclamada extraviou as malas da parte reclamante.

À reclamada competia a obrigação de realizar o transporte do reclamante e de sua bagagem, nos horários previamente agendados e contratados.

O não cumprimento desta obrigação configura defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, configurador da obrigação de indenizar. (...)”.

Com efeito, analisando
os autos, a alteração dos
voos tanto de ida quanto de volta, bem como a perda temporária da bagagem
restaram incontroversos, haja vista que, em peça contestatória, a reclamada não impugnou a sua ocorrência, arguindo, porém, a presença de excludente de responsabilidade, uma vez que a realocação do reclamante em outros
voos

se deu em razão da necessidade de restruturação da malha aérea em razão dos reflexos do COVID 19, logo, afirma não ter cometido nenhum ato ilícito.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu, pois, n
ão restou comprovado que o atraso se deu em razão de força maior.

A mera alegação, desprovida de efetiva comprovação, de necessidade de readequação da malha aérea, como justificativa de atraso de voo, não se revela suficiente para reconhecimento da tese de excludente de ilícito.

Destarte, n
ão há de se acolher a tese de necessidade
de reestruturação de malha aérea em razão dos reflexos da pandemia do COVID 19
, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pela alteração dos voos, primeiro, porque
o caso se qualifica como risco inerente a atividade
, segundo, não restou comprovado que o atraso se deu em razão dos efeitos da pandemia, sobretudo, por se tratar de viagem programada para janeiro/2022, pós-pandemia.

Destarte,
entendo que, de fato, a comunicação da alteração dos voos de forma repentina, aliado à perda
temporária
de
bagagem
, e ao estresse que disso decorre, configura falha na prestação dos serviços, nos termos do art.
14
, caput, do
CDC
. A situação, como já reiteradamente decidido pelas Turmas Recursais, ultrapassa os limites do mero dissabor, invadindo a seara do dano moral indenizável.

A responsabilidade da recorrente como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Insta salientar, que a alteração da malha aérea é um risco intrínseco à atividade desenvolvida pelas companhias aéreas, portanto, não é fato capaz de afastar o dever de reparar os danos sofridos pelo consumidor, decorrentes de atrasos ou cancelamentos de voos.

Destarte, o magistrado
a quo
, agiu com o costumeiro acerto, pois analisou a responsabilidade, caracterizou a relação de consumo, distribuiu corretamente o ônus da prova e, ao final, identificou os danos morais experimentados pelo consumidor.

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – EXTRAVIO DE BAGAGEM TEMPORÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A readequação da malha aérea por intenso tráfego até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém não é o suficiente para excluir o dever da transportadora aérea de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros. A empresa de transporte aéreo que permite o extravio de bagagem age de forma negligente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor
. Eleva-se o quantum fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.”

(TJ-MT 10089398920218110015 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 24/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/05/2022) (destaquei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Por fim, tendo em vista que o reclamante suportou danos materiais, consistentes nas despesas inesperadas em razão do extravio da bagagem, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023